Tribunal: STF
Processo: ARE 1439713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBRA FINANCIADA COM RECURSOS DOSFH, HIPOTECADOS À CEF. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGADA POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1) Trata-se de apelação interposta por ANGELICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTROS, tendo porobjeto sentença que julgou improcedente o pedido da ação de embargos de terceiro, ajuizada pelo oraapelante [incidentalmente à ação de execução de obrigação de pagar, fundada em título executivoextrajudicial (processo nº 0000339-09.2008.4.02.5101), ajuizada por EMGEA – EMPRESA GESTORADE ATIVOS em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS –COHASEP e SOARES LEONE S/A CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA, no valor total de R$166.196.786,82 (cento e sessenta e seis milhões cento e noventa e seis mil setecentos e oitenta e seisreais e oitenta e dois centavos), em janeiro/2008], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva,em resumo: “Conforme se extrai da cópia do contrato juntado aos autos da Execução por TítuloExtrajudicial nº 0000339-09.2008.4.02.5101 (Evento 321, Fls. 16/26 daqueles autos), a COOPERATIVAHABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS firmou contrato com a CEF (posteriormente houve acessão de crédito para a EMGEA), sendo designada agente promotor, pelo qual lhe foi concedidoempréstimo para construção de 480 unidades habitacionais. Conforme cláusula sexta do referidocontrato, o débito decorrente do empréstimo seria liquidado mediante assunção dos beneficiários finaisda dívida do agente promotor (COOPERATIVA), por meio de financiamentos concedidos pela CEF, emparcelas proporcionais ao saldo devedor das unidades habitacionais. O agente promotor assumia, pois,o compromisso de realizar promessas de compra e venda, sendo certo que as obrigações assumidaspelo agente promotor estariam garantidas pela hipoteca do imóvel e das construções que viessem a serali edificadas, conforme cláusula décima do referido contrato. Em sua petição inicial, o embarganteafirma residir no imóvel penhorado e que é legítimo possuidor do imóvel há mais de 20 anos. Alega,ainda, teria sido firmado termo de compromisso com a COOPERATIVA. Ocorre que não restoudemonstrado tratar-se de posse legítima, eis que não foi juntado documento de compra e venda doimóvel. O próprio embargante reconhece na petição do ev. 7 que não possui tal documento. Infere-se,portanto, que é hipótese de mera ocupação, que não goza de proteção possessória. Assim, não sendoo embargante proprietário ou mesmo possuidor do imóvel, mas mero ocupante, e dado o caráterpúblico do imóvel dado em garantia vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), não há quese cogitar da sua aquisição por usucapião. (...) Conclui-se, portanto, que não assiste razão aosembargantes em seu pleito, eis que ausente posse legítima do imóvel e incabível a aquisição deimóveis vinculados ao SFH por usucapião. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS.Condeno os embargantes no pagamento das custas e em honorários de sucumbência fixados em 10%sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado em partes iguais pelas embargadas.”



    2) Os Embargos de Terceiro visam à proteção tanto da propriedade quanto da posse, conforme dispõeo art. 674, § 1º, do CPC/15. Além disso, é consolidado o entendimento de que o “É admissível aoposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso decompra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, nos termos do enunciado sumular nº 85, do STJ.



    3) Contudo, para a procedência do pedido de embargos de terceiro não basta a apresentação dodocumento de compra e venda do imóvel penhorado, mesmo realizado em data anterior ao ajuizamentoda execução, sendo necessário que o suposto comprador demonstre o exercício efetivo da posse sobreo bem.



    4) Afirmada a posse e/ou propriedade do bem imóvel sujeitado a constrição, o ônus probante incumbea quem alega, haja vista tratar-se de fato constitutivo de direito, conforme regra estabelecida no art.373, inciso I, bem como no art. 677, todas do CPC/15.



    5) Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta,clandestina ou precária. No caso dos autos, a própria embargante afirma que sua entrada/posse doreferido imóvel se deu por aquisição através de terceiro, que, por sua vez, teria adquirido a posse doimóvel diretamente da Cooperativa, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade daposse alegada.



    6) Inexistindo prova nos autos acerca da posse da embargante/apelante sobre o bem objeto depenhora, subsiste íntegra a fundamentação sentencial, ora incorporada, verbis: “Em sua petição inicial,a embargante afirma residir no imóvel penhorado desde 1995 e que exerce na essência direito realsobre o bem. Alega, ainda, que não teria ingressado na unidade de forma irregular, eis que teriam sidofirmados termo de escolha e termo de compromisso com a COOPERATIVA pelo cooperativadocedente. Ocorre que não restou demonstrado tratar-se de posse legítima, eis que não foi juntadodocumento de compra e venda do imóvel. A própria embargante reconhece na petição do Evento 7 quenão possui tal documento. Infere-se, portanto, que é hipótese de mera ocupação, que não goza deproteção possessória. Assim, não sendo a embargante proprietária ou mesmo possuidora do imóvel,mas mera ocupante, e dado o caráter público do imóvel dado em garantia vinculado ao SistemaFinanceiro de Habitação (SFH), não há o que se discutir em sede de embargos de terceiro.”



    7) Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art.85, § 11, do CPC/15, sem prejuízo do disposto no art. 98, § 3º, do mesmo Código.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII, XXXVI, LIV e LC, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os Embargos de Terceiro visam à proteção tanto da propriedade quanto da posse, conforme dispõe oart. 674, § 1º, do CPC/15. Além disso, é consolidado o entendimento de que o “É admissível a oposição deembargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,ainda que desprovido do registro”, nos termos do enunciado sumular nº 85, do STJ.



    Contudo, para a procedência do pedido de embargos de terceiro não basta a apresentação dodocumento de compra e venda do imóvel penhorado, mesmo realizado em data anterior ao ajuizamento daexecução, sendo necessário que o suposto comprador demonstre o exercício efetivo da posse sobre o bem.



    (...)



    Afirmada a posse e/ou propriedade do bem imóvel sujeitado a constrição, o ônus probante incumbe aquem alega, haja vista tratar-se de fato constitutivo de direito, conforme regra estabelecida no art. 373, inciso I, bemcomo no art. 677, todas do CPC/15.



    Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta,clandestina ou precária. No caso dos autos, o próprio embargante afirma que sua entrada/posse do referido imóvelse deu por aquisição através de terceiro, que, por sua vez, teria adquirido a posse do imóvel diretamente daCooperativa, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse alegada.



    Inexistindo prova nos autos acerca da posse justa da embargante/apelante sobre o bem objeto depenhora, subsiste íntegra a fundamentação sentencial, ora incorporada, (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente